Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738144-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ELENICE GUERRA DE MORAES, JOAO TECLIS JUNIOR, MANOEL ANDRE NETO, FRANCISCO ALDEVANDRO ROLIM DE CASTRO, MARIA ORMINDA LOPES DE ALMEIDA, NELSON FERRAO FILHO, LEILA MARA DE RESENDE AZEVEDO GONCALVES, APARICIO BRASIL CABRAL NETO, MARCIO MARQUES DA SILVA, AGUIMAR ALVES DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS CALDAZ, VARTRUDES RIBAS SOUTO, ADRIANO DE SOUSA MALTAROLLO, PAULO CESAR SCHURHAUS RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO POSTERIOR DE INCLUSÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. I. Transitada em julgado a sentença que fixou o valor do débito e extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, não é possível reativá-lo para a inclusão de multa e honorários advocatícios que deveriam ter sido acrescidos, consoante a inteligência dos artigos 502, 924, inciso II, 925 e 1.013, caput, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 494, inciso I, 502, 503, 507 e 508, sustentando que o presente cumprimento de sentença trata de verbas deferidas, mas não incluídas no cálculo homologado, em razão de erro material. Aduzem que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo e não é matéria sujeita à preclusão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento aos artigos 494, inciso I, 503, 507 e 508, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 502 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os recorrentes investem contra coisa julgada, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que não é possível a análise de suposta ofensa à coisa julgada em sede de recurso especial, em razão da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no REsp 1926641/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009